Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744975-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ REU: VERA REGINA DA SILVA D E S P A C H O Renove-se a intimação da parte autora para se manifestar sobre a devolução do mandado de citação (diligência de ID 56300472), requerendo o que de direito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com apoio no art. 485, I, IV e VI do CPC. P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator